Tribunal: TJDFT
Processo: 0700077-93.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700077-93.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIR ANTONIO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do processo 0752259-76.2021.8.07.0016, com o seguinte teor: “Indefiro a petição retro, tendo em vista que o pedido de habilitação de crédito inscrito em Precatório deverá, necessariamente, ser instruído com formal de partilha ou escritura pública de inventário extrajudicial, conforme orientação extraída do próprio sítio eletrônico do TJDFT. (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/orientacoes-para-pedido-de-habilitacao-de-credito-sucessores).” O pedido do agravante é para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, e o conhecimento e provimento do agravo para reforma da decisão agravada. Dispensado o preparo, face à gratuidade de justiça que ora concedo. Decido. A teor do que dispõe o Parágrafo Único do art. 995 do CPC “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso sob análise, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, especialmente porque, o precatório já foi expedido em nome do falecido, e é imprescindível a observância ao procedimento de habilitação de herdeiros no precatório, de modo a evitar equívocos no pagamento a ser feito pelo Ente Distrital. Acresça-se que, conforme dito pela magistrada a quo, “os herdeiros do credor falecido devem diligenciar judicial ou extrajudicialmente sobre a partilha. Uma vez decidida a questão, este juízo determina a habilitação dos sucessores no percentual estabelecido pelo juízo sucessório. Zela-se, dessa forma, com o direito de todos os possíveis herdeiros do credor falecido.” Nesse contexto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Vista ao agravado. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora